Tribunal: TJBA
Processo: 8007373-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007373-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DULCE AZEVEDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NAHAMA NAPOLI PEIXOTO SILVA DE ALMEIDA, GUILHERME JOSE RODRIGUES MARQUES

AGRAVADO: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado, realizados em benefício previdenciário de pessoa absolutamente incapaz.

2. O fato relevante. Pessoa interditada judicialmente desde 2012 teve empréstimos consignados contratado diretamente pela instituição financeira, sem representação legal ou autorização judicial, resultando em descontos que comprometem a maior parte de sua pensão previdenciária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão, em antecipação da tutela, dos descontos de empréstimo consignado sob a alegação de nulidade do negócio jurídico por ter sido contratado diretamente com pessoa absolutamente incapaz, sem a devida assistência.

III. Razões de decidir

4. Comprovada a interdição judicial em data anterior à celebração dos empréstimos consignados, exsurge a probabilidade do direito quanto à nulidade das avenças firmadas diretamente com o interditado.

5. A instituição financeira possui o dever de verificar a capacidade civil do contratante, configurando falha na prestação do serviço a omissão quanto a tal diligência.

6. O perigo de dano está caracterizado pelos descontos vultosos que consomem a maior parte da pensão previdenciária do agravante, representando risco imediato à sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 166, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80009748920218050149, Relator.: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007373-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DULCE AZEVEDO DA SILVA e outros e como apelada BANCO FINASA S/A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada e determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados pelo Banco Agravado no benefício previdenciário do Agravante, referentes ao contrato de empréstimo discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08